Tribunal: TJES
Processo: 5012085-31.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012085-31.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INTERPORT LOGISTICA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL
.
DECISÃO QUE
INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO
.
EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO OBSTA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DO ART. 6º, § 7º-B, DA LEI Nº 11.101/2005. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, a decisão objurgada se revela em perfeita consonância com a jurisprudência mais atualizada do Superior Tribunal de Justiça, o qual vem reiteradamente decidindo no sentido de que as execuções fiscais não se suspendem em decorrência do processamento de recuperação judicial da empresa devedora.

2)
De acordo com posicionamento pacífico do Tribunal da Cidadania, o deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal, porém os atos de constrição e disposição direcionados ao patrimônio da recuperanda sujeitam-se ao controle do Juízo da recuperação.

3)
A agravante, em suas razões recursais, limita-se a ventilar diferentes princípios que regem o microssistema recuperacional e falimentar, sem enfrentar o teor do dispositivo específico previsto na Lei nº 11.101/05, tampouco os julgados mais recentes do STJ, razão pela qual é forçoso convir não ter logrado êxito em demonstrar a probabilidade do provimento do recurso.

4
)
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por

Interport Logística Ltda
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha (id 6283117) que, nos autos da
execução fiscal
movida pelo

Município de Vila Velha

(nº 5000059-32.2019.8.08.0035), indeferiu o pedido de suspensão do feito, determinando que, quando da realização da constrição de qualquer bem nos autos, seja comunicado o Juízo da recuperação judicial para deliberar sobre a substituição ou manutenção do ato.

Em suas razões recursais (id 6283094), a agravante narra que

se encontra em recuperação judicial, deferida nos autos que tramitam da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, sendo que

desde abril de 2012 vem cumprindo fielmente o plano de soerguimento. Nesse contexto, argumenta que o processamento concomitante de execução fiscal implicará verdadeiro óbice ao cumprimento do plano de recuperação judicial, indo de encontro aos princípios da preservação da empresa e da função social, além de se revelar medida desproporcional.

Pois bem, conforme explicitado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 6360940), a agravante sustenta que a execução fiscal deve ser sobrestada em razão do cumprimento do plano de recuperação judicial, visto que eventual realização de ato constritivo obstará a continuidade do plano de soerguimento, afrontando sobretudo os princípios da preservação da empresa e da sua função social.

Já adianto, porém, que o pleito recursal não merece guarida, estando a decisão objurgada em perfeita consonância com a jurisprudência mais atualizada do Superior Tribunal de Justiça, o qual vem reiteradamente decidindo no sentido de que
as execuções fiscais não se suspendem em decorrência do processamento de recuperação judicial da empresa devedora
.

Com efeito, de acordo com posicionamento pacífico do Tribunal da Cidadania, “
o deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal, porém os atos de constrição e disposição direcionados ao patrimônio da recuperanda sujeitam-se ao controle do Juízo da recuperação
” (AgInt no CC n. 181.379/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

Deveras, a Corte Superior não só admite o regular processamento do feito executivo, mas vai além, autorizando até mesmo a
realização de atos constritivos sobre bens e direitos da sociedade em recuperação judicial
, circunstância em que se veda apenas a alienação ou levantamento da quantia penhorada e se impõe a comunicação da medida ao Juízo universal, “
ao qual compete exercer o controle e deliberar, até o encerramento do procedimento de soerguimento, sobre a substituição de ato constritivo que recaia sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, podendo, inclusive, formular proposta alternativa de satisfação do crédito, em procedimento de cooperação recíproca
” (AgInt no CC n. 192.207/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023).

O referido entendimento decorre da exegese do § 7º-B do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, introduzido pela Lei nº 14.112/2020, segundo o qual:

“O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo
1
não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.

Logo, conforme expressamente previsto na própria Lei de Falências e Recuperação Judicial, bem como amplamente aceito pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
o deferimento do processamento da recuperação judicial não obsta o prosseguimento das execuções fiscais, tampouco a realização de atos constritivos
.

A agravante, em suas razões recursais, limita-se a ventilar diferentes princípios que regem o microssistema recuperacional e falimentar, sem enfrentar o teor do dispositivo específico previsto na Lei nº 11.101/05, tampouco os julgados mais recentes do STJ, razão pela qual é forçoso convir não ter logrado êxito em demonstrar a probabilidade do provimento do recurso.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar
-lhe provimento
.

É
como voto
.

1
Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

I – suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

II – suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

III – proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho a E. Relatora para negar provimento ao recurso.